Tribunal: TJDFT
Processo: 0026841-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0026841-50.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de embargos de declaração no RE 912.888/RS, Tema n. 827 de Repercussão Geral e a possibilidade de modificação do Acórdão n. 1075100, desta 1a Turma Cível, intime-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora